Tribunal: TJDFT
Processo: 0721124-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721124-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CARMINELA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Visto, etc., A decisão agravada declinou da competência para comarca de Paraguaçu Paulista/SP. A agravante alega que não caberia o aludido declínio, porque a competência discutida na origem é relativa. Destarte, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada para evitar eventual remessa desnecessária ao Juízo declinado. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora